Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-02.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' que não é ínfimo – Conduta não minimamente reprovável – Acusado portador de péssimos antecedentes e multirreincidente específico, que, flagrado logo após surrupiar o bem,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' que não é ínfimo – Conduta não minimamente reprovável – Acusado portador de péssimos antecedentes e multirreincidente específico, que, flagrado logo após surrupiar o bem, mentiu sobre a localização da 'res', que estava sob seu domínio – Condenação irrepreensível – Pena inalterável – Razoabilidade dos coeficientes de acréscimo empregados na primeira e na segunda etapa da dosimetria – Existência de pluralidade de condenações pretéritas não utilizadas para configurar reincidência, invocadas como maus antecedentes – Recidiva caracterizada pela presença de 07 condenações definitivas, das quais 05 decorrem da mesma prática criminosa – Regime fechado único adequado à espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido.